Tribunal: TJDFT
Processo: 0740209-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Número do processo: 0740209-03.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ADENILTON ALMEIDA ALVES AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo em execução, com pedido liminar, interposto por ADENILTON ALMEIDA ALVES contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de progressão do sentenciado ao regime aberto, sob a alegação de que o requisito objetivo não havia sido alcançado, diante do reconhecimento da irradiação dos efeitos da reincidência sobre a pena anteriormente unificada. Em resumo, o agravante questiona a extensão da reincidência reconhecida após a unificação da pena, afirma que o sentenciado foi considerado primário em condenação pretérita, de modo que não se poderia adotar a fração de 3/5 (três quintos) para fins de progressão de regime, eis que vedado o reconhecimento de reincidência em condenação posterior. Entende, assim, que a sistemática dos cálculos adotada pelo Juízo fere princípios constitucionais, ao considerar fatos ocorridos posteriormente para análise da progressão do regime prisional, prejudicando sobremaneira o sentenciado. No mais, informa que, em razão dessa metodologia empregada nos cálculos, a data de progressão ao regime aberto do agravante não se enquadrou à decisão proferida no bojo do Pedido de Providências n. 0401846-72.2020.8.07.0015, o qual buscou minimizar os impactos causados pela pandemia da Covid-19, e dilatou o prazo para antecipação da progressão de regime, alterando a data de corte para 15/11/2020. Por entender presentes os requisitos da tutela de urgência, diante do risco de recrudescimento no processo individual de ressocialização do agravante, a Defesa requer a concessão da medida, para que seja deferida a progressão antecipada ao regime aberto. É o relatório sucinto. Decido. Num primeiro exame, não vejo na argumentação recursal relevância bastante para a concessão da medida requerida, tendo em vista os fundamentos da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções, que ora reproduzo (id 19647099, p. 193): No caso dos autos, o sentenciado possui duas condenações por tráfico, tratando-se, pois, de reincidente específico em delitos equiparados a hediondo. Como se sabe, firmou-se, no STJ e no TJDFT, o entendimento pacífico de que a reincidência irradia efeitos sobre toda a pena unificada, a fim de alcançar também os fatos nos quais não houve, na condenação, o reconhecimento da mencionada agravante. Assim, pelas mesmas razões, é necessário reconhecer que, uma vez que o sentenciado é reincidente na prática de crime hediondo, essa circunstância deve ser estendida a todas a condenações. No mais, trata-se a reincidência de circunstância pessoal, não havendo que se falar em ofensa à coisa julgada. Pelo exposto, defiro o pedido ministerial, para que seja aplicada a fração de 3/5 para progressão, em relação à execução n.o 0004879- 77.2016.8.07.0015. De fato, não visualizo, de pronto, o alegado desacerto da decisão agravada, ao considerar que o requisito objetivo não fora atingido, pois, ao menos nesse primeiro exame, a metodologia de cálculo da pena unificada adotada pelo Juízo está em consonância com o posicionamento firmado no Superior Tribunal de Justiça sobre a questão, no sentido de que a reincidência constitui condição pessoal do sentenciado e, uma vez adquirida, passa a reger a execução em sua totalidade, ou seja, irradia-se pela integralidade da pena unificada. Portanto, ao menos por ora, não se vislumbram razões para se conceder a tutela antecipada, com a progressão de regime pleiteada, devendo-se aguardar o regular processamento e julgamento do mérito do recurso, oportunidade em que as questões postas pelo agravante haverão de ser resolvidas em sua integralidade pelo Colegiado. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça, para parecer. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 22 de setembro de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator